Tribunal: TJSP
Processo: 2372896-94.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Paciente que, em tese, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de maconha, com peso aproximado de 9 (nove) gramas e 18 (dezoito) porções de cocaína, com peso aproximado de 39

Ementa:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Paciente que, em tese, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de maconha, com peso aproximado de 9 (nove) gramas e 18 (dezoito) porções de cocaína, com peso aproximado de 39 (trinta e nove) gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Gravidade concreta da imputação, que indicam que a sua soltura colocará em risco a ordem pública. DOENÇA MENTAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. Ausência de provas de que o paciente seja portador de doença mental ou perturbação mental atual que o torne incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Alegações que não são sustentadas por prova documental. Precedente. 3. A assistência à saúde do preso, ainda que provisório, em tese prevista no artigo 14 da LEP. Ausência nos autos de comprovação de que no local em que se encontra recolhido o paciente não receberá assistência de saúde, se necessária for. É indispensável a demonstração de que o paciente esteja acometida de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local em que se encontra preso. Precedente. 4. Ainda não realizado na origem exame a respeito da atual condição mental do paciente, razão pela qual não há como aferi-la nesta sede e nos estreitos limites do habeas corpus, sob pena de supressão de instância; incognoscível, portanto, a ordem neste ponto. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem, com determinação.